Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. EQUÍVOCO NO ENDEREÇO REGISTRADO PELA SERVENTIA JUDICIAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente após designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi observado no caso vertente.

2. Havendo nos autos o endereço atualizado do réu e não sendo tal fato observado no ato de expedição do mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento (por erro material), a nulidade é medida que se impõe, pois evidente o prejuízo experimentado. Reconhecido o cerceamento de defesa, faz-se necessária a retomada da instrução criminal, para o interrogatório do réu e atos subsequentes.

3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.